Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-31.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.
2. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. A repetição é, pois, simples. Precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143).
3. A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro que não resultou inscrição em cadastro de proteção ao crédito nem outro evento que enseje vulneração a direitos da personalidade, não tem substrato para compensação por danos morais.
4. Não está demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade.
5. Negou-se provimento ao apelo.